Tribunal: TJSP
Processo: 1006893-49.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Imóvel que teve fração ideal arrematada, com posterior aquisição dessa fração pelo embargante (87,50%), além de aquisição posterior também da parcela remanescente (12,50%) – RECURSO DA MUNICIPALIDADE – Arrematação de fração ideal do imóvel em hasta pública – Desoneração do arrematante, nos termos do art. 130, § único do CTN,

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Imóvel que teve fração ideal arrematada, com posterior aquisição dessa fração pelo embargante (87,50%), além de aquisição posterior também da parcela remanescente (12,50%) – RECURSO DA MUNICIPALIDADE – Arrematação de fração ideal do imóvel em hasta pública – Desoneração do arrematante, nos termos do art. 130, § único do CTN, que não exime o antigo proprietário da responsabilidade pelos débitos anteriores à arrematação – Impossibilidade de sujeitar o embargante aos débitos anteriores à arrematação, referentes à fração ideal de 87,50% – Aquisição por compra e venda da fração remanescente de 12,50% – Sujeição do alienante e do adquirente – Precedentes do STJ – Prosseguimento da execução fiscal com recálculo do tributo – RECURSO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE REPRESENTA A EMBARGANTE – Honorários advocatícios – Impossibilidade de se aplicar o cálculo por equidade do art. 85, § 8o, CPC – Parcial acolhimento do recurso da Municipalidade que ensejou condenação ilíquida – Fixação dos honorários de acordo com as faixas dos incisos do § 3o, em observância do § 4o, II – Sentença reformada em parte – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.